Tribunal: TJBA
Processo: 8057966-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057966-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ISAAC VILLASBOAS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
AUREO SERGIO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Menor com Síndrome de Down. Tratamento multidisciplinar. Terapia ocupacional com Integração Sensorial de Ayres. Rede credenciada inadequada. Cobertura obrigatória. RN 539/2022 da ANS. Proteção integral da criança com deficiência. Astreintes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Síndrome de Down, consistente em sessões de fonoaudiologia, fisioterapia neurológica pediátrica e terapia ocupacional com Integração Sensorial de Ayres.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: a obrigatoriedade de custeio do método terapêutico prescrito; a suficiência da rede credenciada; e a proporcionalidade da multa diária fixada.

III. Razões de decidir

3. Os relatórios médicos demonstram a necessidade de tratamento precoce, contínuo e especializado, diante do quadro de atraso neuropsicomotor e disfagia orofaríngea.
4. Compete ao médico assistente definir a técnica terapêutica adequada, não podendo a operadora substituir o método prescrito por tratamento genérico.
5. A indicação formal de clínicas sem comprovação de aptidão técnica para execução do método de Integração Sensorial de Ayres configura, em tese, oferta inócua e equivalente prático de negativa de cobertura.
6. Incumbia à operadora comprovar a efetiva suficiência da rede credenciada, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, aplicável às operadoras privadas de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.
7. A RN n.º 539/2022 da ANS assegura cobertura obrigatória e sem limitação de sessões para terapias multidisciplinares destinadas a pacientes com transtornos do desenvolvimento.
8. A controvérsia envolve direito fundamental à saúde e proteção integral da criança com deficiência, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e da Lei n.º 13.146/2015.
9. A multa diária fixada mostra-se adequada e proporcional à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A operadora de plano de saúde não pode substituir o método terapêutico prescrito pelo médico assistente por tratamento genérico. 2. A ausência de demonstração de rede credenciada apta ao tratamento especializado autoriza o custeio fora da rede. 3. A RN n.º 539/2022 da ANS assegura cobertura obrigatória e ilimitada das terapias multidisciplinares necessárias ao tratamento de transtornos do desenvolvimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 227; CDC, arts. 6º, VIII; CPC, arts. 300, 373, II, e 537, §1º; Lei n.º 9.656/98, art. 10, §13; Lei n.º 13.146/2015; RN ANS n.º 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.979.125/SP;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.919.633/SP;
STJ, AgInt no REsp 2.063.369/SP;
TJBA, AI n.º 8066681-58.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057966-90.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como agravados
ISAAC VILLASBOAS DE OLIVEIRA
e
I. L. V. D. O.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da relator.

Salvador/BA, 14 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

XS